Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE.
1. Reduz-se o valor dos alimentos provisórios se fixados em patamar superior à capacidade financeira do alimentante.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.